Tribunal: TJDFT
Processo: 0712314-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MERA DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFASTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu da impugnação à penhora, pois intempestiva.

2. A mera divergência entre a planilha do credor e os cálculos apresentados pelo devedor – quanto à forma de se apurar o valor devido – não encerra matéria de ordem pública a reclamar analise extemporânea da impugnação.

3. Nos moldes da Jurisprudência desta Corte “A devolutividade recursal do Agravo de Instrumento se limita à matéria apreciada pelo Juiz de Primeira Instância, o que impede o conhecimento de matérias estranhas à decisão objeto do recurso, sob pena, inclusive, de supressão de instância.”

4. Agravo conhecido e desprovido.